Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0727781-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CONFLITO ENTRE SENTENÇAS. COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA SE NÃO FOR OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, pacificou o entendimento segundo o qual no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020). 2. Passado o prazo da Ação Rescisória para as duas Sentenças conflitantes, deve prevalecer a segunda, a qual revogará a primeira transitada em julgado, pois a Sentença é norma jurídica concreta, no sentido kelseniano. 3. Estando as coisas julgadas conflitantes no mesmo patamar jurídico, a norma posterior revoga a norma anterior. 4. Formulado pedido para rescisão da primeira coisa julgada e passado o prazo para rescisão da segunda coisa julgada, não há interesse do autor em pedir a rescisão da primeira coisa julgada, a qual já foi revogada no mundo jurídico. 5. Ocorrida a extinção da primeira coisa julgada, mesmo se já executada, caberá ao Distrito Federal ir aos autos da Execução e requerer as medidas cabíveis, inclusive eventuais perdas e danos, não sendo possível tomá-las nesta Ação Rescisória. O eventual início do Cumprimento da Sentença não tem o condão de alterar a conclusão de revogação da primeira coisa julgada, interpretando-se, sistematicamente, a conclusão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 6. Extinto o processo sem exame do mérito, deve prevalecer o Princípio da Causalidade na fixação dos honorários de advogado. A parte responsável pelo ajuizamento de duas ações idênticas deve responder pelos honorários de advogado. 7. Preliminar de ofício acolhida. Ação Rescisória extinta sem exame do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, afirmando que o Distrito Federal foi quem deu causa desnecessária à presente demanda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020